Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, III, DA LEI No 8.009/90. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de alimentos contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora incidente sobre bem imóvel utilizado como residência pela agravante, coproprietária do imóvel juntamente com sua irmã. A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem de família e a necessidade de interpretação restritiva do art. 3o, III, da Lei no 8.009/90, a fim de resguardar o direito à moradia e evitar prejuízo à coproprietária não vinculada à obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de bem de família, em cumprimento de sentença de alimentos, pode prevalecer diante da exceção prevista no art. 3o, III, da Lei no 8.009/90; (ii) determinar se há violação ao direito de propriedade da coproprietária não devedora da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família é afastada em casos de execução de dívidas oriundas de pensão alimentícia, conforme previsão expressa do art. 3o, III, da Lei no 8.009/90, que busca garantir a satisfação do crédito alimentar, necessário à subsistência do credor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que o direito à moradia não prevalece sobre o direito à percepção de alimentos, considerado fundamental para a manutenção da vida e da dignidade do alimentando, especialmente quando se trata de menor.
5. O art. 843 do CPC assegura proteção à coproprietária não devedora, garantindo a reserva de seu quinhão e o direito de preferência na arrematação, o que mitiga eventual prejuízo à sua propriedade e ao seu direito de moradia.
6. A pretensão da agravante de afastar a penhora sobre o bem de família não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência, diante da prevalência do crédito alimentar sobre a impenhorabilidade do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 3o, III; CPC, art. 843.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.496.837/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.
(lp)